Tribunal: TJSP
Processo: 1052475-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidor demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "Aya Books". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidor demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "Aya Books". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de telefonia contratado. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*